Tribunal: TJDFT
Processo: 0730023-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0730023-62.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PATRICIA ROCHA DONATO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DETRAN. GAP. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. SUPRESSÃO. RELATÓRIO DE AUDITORIA. ATENDIMENTO DURANTE TODA A JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO. NECESSIDADE. PRESSUPOSTO LEGAL. NÃO PREENCHIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em síntese, sustenta que possui direito ao recebimento da GAP por estar lotada no Núcleo de Psicologia de Trânsito – NUPSI e trabalhar com atendimento ao público de forma direta e contínua. 2. A Gratificação de Atendimento ao Público - GAP - foi criada pela Lei Distrital n.o 2.983/2002, sendo, a princípio, destinada aos servidores em exercício no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.227/2013 estendeu o benefício aos servidores públicos do Governo do Distrito Federal lotados e em atividade de atendimento ao público no Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Por sua vez, a Instrução no 305/2014, expedida pelo Diretor-Geral Interino do Detran/DF, definiu como unidades de atendimento ao público, entre outras, a Gerência de Saúde – Gersa e Núcleos subordinados, nisso incluído o Núcleo de Psicologia de Trânsito – NUPSI. 3. Consoante o §2o do art. 1o do Decreto no. 35.291/2014, que regulamenta a Lei Distrital n.o 5.227/2013, “considera-se atendimento ao público a atividade que envolva o atendimento direto e contínuo à pessoa física, organizado e controlado por sistemas de senhas, por sistemas de agendamento e de avaliação de qualidade do atendimento, nas unidades de Atendimento ao Público do DETRAN/DF”. O objetivo da GAP não é outro senão o de compensar os servidores que precisam lidar com o público durante toda a jornada de trabalho, uma vez que estes servidores sofrem desgaste maior do que os servidores que não desempenham tal atividade. 4. Objetivando verificar a legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à concessão e gestão da GAP, o Distrito Federal, por meio de Relatório de Auditoria elaborado pela sua Subcontroladoria de Controle Interno, concluiu que nem todos os servidores lotados no Núcleo de Psicologia de Trânsito – NUPSI se enquadram no conceito de atendimento ao público previsto no Decreto no 35.291/2014. 5. Dessa forma, concluindo a Administração Pública que nem todos os servidores lotados no NUPSI realizam atendimento ao público nos moldes previstos na lei, de forma que não possuem direito à percepção da GAP, mostra-se correta a supressão da gratificação em tela do contracheque da parte autora. Destaque-se que a Instrução no 305/2014 não tem força de lei e que o fato de o(a) servidor(a) ter recebido a GAP anteriormente não lhe garante o direito de continuar recebendo tal gratificação na hipótese de não estarem presentes os requisitos legais. Precedentes: Acórdãos 1215883, 1796044 e 1780296. 6. Tratando-se de supressão de gratificação vinculada à unidade, e não ao servidor, correta a garantia do direito ao contraditório e à ampla defesa à própria unidade, não havendo violação aos princípios mencionados. Ademais, apesar de o(a) servidor(a) defender que individualmente possui direito à GAP, não trouxe aos autos nenhuma prova apta a atestar que durante toda a sua completa jornada de trabalho realiza de forma contínua e direta atendimento à pessoa física, tal como ocorre nas unidades “Na Hora”. 7. Na espécie, é relevante pontuar que embora o(a) servidor(a) tenha demonstrado que exerceu atividades de atendimento ao público, não comprovou que exercia a função de atender ao público durante toda a sua carga horária de trabalho. Ademais, conforme documentos carreados aos autos, extrai-se que a parte postulante apenas realizou um pouco mais de 12 (doze) atendimentos ao público ao mês. 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente/vencida ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, a teor do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. 9. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009, a ementa serve de acórdão.” “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS ANTERIORES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento. 2. A parte embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de omissão e contradição, pretende rediscutir integralmente a matéria, o que não se mostra adequado na presente via recursal. 3. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão e contradição. 4. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c. o art. 1022 do CPC, isto é, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada. 5. No âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE). 6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009, a ementa serve de acórdão.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LV da CRFB, porquanto aduz que o acordão vergastado contrariou o princípio do contraditório e da ampla defesa ao manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que fosse declarada a ilegalidade do ato administrativo que efetuou a supressão da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP do contracheque da parte recorrente. Reitera que labora de forma direta e constante com atendimento ao Público fazendo, portanto, jus ao recebimento da referida gratificação. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao Decreto no 35.291/2014, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Decreto no 35.291/2014, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se, por fim, que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 16 de maio de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal